Tribunal: TJPA
Processo: 0812679-72.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7781 - Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812679-72.2024.8.14.0040

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: MARIA FRANCISCA COELHO SENA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO:
0812679-72.2024.8.14.0040

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ORIGEM:
3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas

AGRAVANTE:
BANCO BMG S/A

AGRAVADO:
MARIA FRANCISCA COELHO SENA

RELATOR:
Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por BANCO BMG S.A. contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença que julgou procedente a ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por MARIA FRANCISCA COELHO SENA. A autora alegou que jamais contratou o cartão de crédito consignado nº 12685751, pleiteando a declaração de inexistência do contrato, restituição dos valores descontados e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve contratação válida do cartão de crédito consignado com reserva de margem; (ii) definir se os descontos realizados são legítimos; (iii) apurar a responsabilidade civil do banco e o direito à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição financeira não apresenta o contrato identificado com o número 12685751, limitando-se a anexar instrumentos contratuais posteriores e diversos, firmados em datas e condições incompatíveis com a contratação contestada, não sendo aptos a comprovar a existência da avença.

4.

Os comprovantes de disponibilização de valores também não guardam relação temporal com a inclusão do contrato questionado, sendo realizados anos depois e para conta diversa daquela em que a autora recebe seu benefício previdenciário.

5.

Conforme o art. 373, II, do CPC, o ônus da prova da contratação recai sobre o banco, especialmente diante da inversão do ônus da prova autorizada pelo art. 6º, VIII, do CDC, em razão da hipossuficiência da autora, pessoa idosa e beneficiária da previdência social.

6.

A ausência de prova da contratação torna ilegítimos os descontos realizados, configurando falha na prestação do serviço e atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira, conforme a Súmula 479 do STJ.

7.

O dano moral decorrente de descontos indevidos sobre verba alimentar é presumido (in re ipsa), sendo devida compensação pecuniária, ainda que não comprovado o prejuízo concreto.

8.

A jurisprudência do STJ admite a repetição do indébito simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data, quando demonstrada a má-fé do fornecedor ou a ausência de contratação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de prova da contratação do cartão de crédito consignado torna ilegítimos os descontos efetuados em benefício previdenciário.

2.

O ônus da prova da regularidade da contratação é da instituição financeira, sobretudo diante da hipossuficiência do consumidor e da inversão do ônus da prova.

3.

Configura-se dano moral in re ipsa a realização de descontos indevidos em proventos de natureza alimentar recebidos por pessoa idosa.

4.

A restituição dos valores descontados deve ser feita de forma simples até 30/03/2021 e em dobro a partir de 31/03/2021.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VIII, e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 297, 362, 479; STJ, EAREsp 600.663/RS; TJPA, Ap Cív nº 0800851-60.2024.8.14.0014, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 10.06.2025; TJPA, Ap Cív nº 0801263-10.2021.8.14.0074, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 24.03.2025.

______________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos tratam de recurso de AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL, interposto por BANCO BMG S/A, tendo como parte agravada MARIA FRANCISCA COELHO SENA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de
Agravo Interno em Apelação Cível
interposto por BANCO BMG S.A. contra a decisão monocrática proferida no id. 27096605, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença de mérito proferida pelo Juízo de origem, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por MARIA FRANCISCA COELHO SENA.

Na origem, a autora, ora recorrida, pleiteou judicialmente a declaração de inexistência de contrato de cartão de crédito consignado nº 12685751, a restituição dos valores descontados de seu benefício previdenciário e indenização por danos morais, alegando que jamais firmou contrato com a instituição ré.

O juízo a quo julgou procedente o pedido (id. 26837487), reconhecendo a inexistência contrato de cartão de crédito consignado questionado, condenando o Banco à restituição dos valores indevidamente descontados — de forma simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data —, além de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, com custas e honorários fixados em 10% do valor da causa.

Na apelação (id. 26837495), a instituição financeira sustentou a regularidade da contratação, a ausência de falha na prestação dos serviços e a inexistência de dano moral indenizável, além de alegar prescrição e impossibilidade de restituição em dobro.

Em decisão monocrática (id. 27096605), foi negado provimento ao recurso, por se entender que não havia nos autos provas suficientes da contratação questionada, mantendo-se a sentença recorrida.

Irresignado, o banco opôs o presente agravo interno (id. 27732735), requerendo o reexame da decisão monocrática pelo colegiado, insistindo na validade da contratação e reiterando os fundamentos da apelação, em especial a alegação de que o desconto decorreu de contratação regular, bem como que inexistiu falha na prestação de serviços que pudesse ensejar responsabilização civil ou dano moral. Pugna pela reforma da decisão monocrática, com o consequente provimento da apelação.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Juízo de Admissibilidade

O recurso de agravo interno em apelação foi apresentado tempestivamente, pois, tendo o sistema registrado a ciência da parte recorrente acerca da decisão recorrida em 29/05/2025 (conforme consulta na aba “expedientes” do sistema PJE), o término do prazo recursal se daria em 23/06/2025, tendo o recurso sido apresentado dentro desse marco temporal.

A parte recorrente ainda juntou, no ato da interposição do recurso, comprovantes de recolhimento do preparo recursal (id. 27732736, 27732737 e 27732738).

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

Mérito

O cerne da controvérsia reside na alegação de inexistência do contrato de cartão de crédito consignado n.º 12685751, com limite no valor de R$ 1.169,00 e data de inclusão em 10/02/2017 (extrato de consignações no id. 26837469)

Entretanto, a instituição financeira, ao apresentar sua defesa, não logrou êxito em colacionar o contrato impugnado, limitando-se a juntar instrumentos contratuais diversos, celebrados em datas posteriores, a saber: i) 08/07/2019 (id. 26837478); ii) 15/04/2020 (id. 26837477); e iii) 30/06/2020 (id. 26837476). Nenhum deles, portanto, é contemporâneo à inclusão do contrato n.º 12685751, cuja inclusão se deu em 10/02/2017, ou tampouco apresentam referência a este em suas cláusulas contratuais.

Ora, é incontroverso nos autos que o contrato questionado pela parte autora é aquele identificado sob o número 12685751. Assim, ainda que a agravante afirme que essa numeração corresponde ao contrato nº 56550865 (id. 26837478), observa-se que o contrato em questão fora firmado em 2019, cerca de dois anos após a inclusão do cartão de crédito consignado questionado nesta demanda (extrato de consignações no id. 26837469), apresentando valores e condições diferentes, o que fragiliza as teses do apelante.

O mesmo se diga em relação aos comprovantes de disponibilização de valores (id. 26837480), os quais remetem a transferências realizadas em 2020. Outrossim, observa-se que a conta bancária de destino das transferências é na Caixa Econômica Federal, sendo que a parte apelada recebe benefício previdenciário perante o Banco Bradesco, conforme se vê no extrato de consignações (id. 26837469).

A apresentação de contratos e comprovantes de transferências posteriores à data da inclusão do cartão consignado, não supre o ônus probatório que incumbia ao banco, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, tampouco serve para infirmar os fundamentos da sentença ou da decisão monocrática agravada.

Soma-se a isso a hipossuficiência da parte consumidora, bem como a inversão do ônus da prova, determinada pelo artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, diante da verossimilhança das alegações iniciais, especialmente considerando a vulnerabilidade decorrente da sua condição de pessoa idosa e beneficiária da previdência social.

Ressalte-se que a jurisprudência dos tribunais pátrios é pacífica quanto à necessidade de demonstração inequívoca da contratação do cartão consignado com reserva de margem consignável (RMC), sobretudo quando implicar descontos automáticos e recorrentes no benefício previdenciário do consumidor, sendo certo que a ausência de contrato assinado ou de outro documento apto a comprovar a contratação torna ilegítimos os descontos perpetrados. Nesse sentido:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM.
AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO.
PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta por aposentado contra sentença de improcedência em ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, relativa a descontos oriundos de suposta contratação de cartão de crédito consignado (RMC), que o autor nega ter celebrado. A sentença entendeu válida a contratação e regular os descontos efetuados no benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve contratação válida do cartão de crédito consignado; (ii) se os descontos realizados são legítimos; (iii) se há direito à restituição de valores e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Incide o Código de Defesa do Consumidor na relação jurídica entre as partes, conforme súmula 297 do STJ.

4.
A instituição financeira não comprovou a regular contratação do cartão de crédito consignado, tampouco apresentou prova do recebimento dos valores pelo consumidor, descumprindo o ônus que lhe incumbia (CPC, art. 373, II).

5. Diante da falha na prestação do serviço e da cobrança indevida, impõe-se a repetição do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo simples quanto aos valores cobrados até 30/03/2021, e em dobro a partir de 31/03/2021, em conformidade com o entendimento do STJ.

6. O dano moral está configurado diante dos descontos mensais indevidos sobre verba de natureza alimentar, especialmente em prejuízo de pessoa idosa, caracterizando violação à dignidade da pessoa humana e ensejando reparação pecuniária.

7. A indenização por danos morais foi fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), observados os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e caráter punitivo-pedagógico.

8. A incidência dos juros e correção monetária segue a jurisprudência do STJ: para danos morais, juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54/STJ) e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ); para danos materiais, aplicação da taxa SELIC desde o evento danoso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.
A ausência de comprovação de contratação válida do cartão de crédito com reserva de margem consignável implica nulidade da relação jurídica, devolução dos valores cobrados indevidamente e reparação por danos morais.

2. A repetição do indébito será simples para valores cobrados até 30/03/2021 e em dobro a partir de 31/03/2021, com incidência da taxa SELIC.

3. O desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa configura dano moral in re ipsa, ensejando compensação pecuniária. (grifos nossos)

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800851-60.2024.8.14.0014 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 10/06/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
. DEVOLUÇÃO SIMPLES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta por beneficiária previdenciária em face de instituição financeira.

2. A autora alegou que jamais contratou o empréstimo consignado objeto dos descontos indevidos realizados em seu benefício previdenciário.

II. Questão em discussão

3. Discute-se a inversão do ônus da prova e a responsabilidade objetiva da instituição financeira diante da alegação de fraude na contratação do empréstimo.4. Examina-se a obrigação de devolução dos valores descontados e o cabimento de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

5. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras (Súmula 297 do STJ).

6. Inversão do ônus da prova justificada pela hipossuficiência da consumidora (art. 6º, VIII, do CDC). Ônus da prova da autenticidade da contratação é do banco (Tema 1.061 do STJ).

7. O banco réu não comprovou a regularidade do contrato nem a autenticidade da assinatura da autora, tampouco requereu a realização de perícia grafotécnica.

8.
Responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos causados por fraudes em operações bancárias (Súmula 479 do STJ).

9. O dano moral, decorrente dos descontos indevidos sobre verba alimentar, é in re ipsa, não exigindo prova do prejuízo concreto.

10. Devolução simples dos valores descontados antes de 30/03/2021, conforme modulação dos efeitos do EAREsp 600.663/RS pelo STJ. Repetição em dobro para descontos posteriores a essa data.

11. Correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto indevido (Súmula 43 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ).

IV. Dispositivo e tese

12. Apelação provida para declarar a inexistência da relação jurídica e condenar o banco à devolução simples dos valores descontados antes de 30/03/2021 e em dobro após essa data.

13. Fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, corrigida pelo INPC desde a data do arbitramento e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês desde o evento danoso.

14. Inversão do ônus sucumbencial, condenando o banco ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação. (grifos nossos)

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801263-10.2021.8.14.0074 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 24/03/2025)

No presente caso, incide a teoria do risco da atividade, em que as instituições financeiras respondem, objetivamente, pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, não podendo repassá-lo aos consumidores. Nesse diapasão, o réu deve ter cuidado e prudência ao firmar e dar continuidade aos contratos, sob pena de responder por eventuais danos causados aos consumidores, inclusive quanto a delitos praticados por terceiros, conforme súmula 479 do STJ:

Súmula 479 - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Não merece reforma, portanto, a decisão monocrática ora impugnada, que corretamente manteve a sentença de procedência, por estar em perfeita consonância com o conjunto probatório e com a jurisprudência dominante.

Por todo o exposto, entende-se que a decisão monocrática atacada merece ser integralmente mantida.

Dispositivo

Ante o exposto,
voto pelo não provimento do agravo interno
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática exarada por seus próprios fundamentos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 19/11/2025